Tribunal: STF
Processo: Rcl 88976
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional proposta pelo Município de Ponte Preta contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), nos autos da Ação Rescisória nº 0000682-42.2023.8.21.7000, mediante o qual se teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas nos Temas 1.150, 881, 733, 360 e 100 da Repercussão Geral.
O Município de Ponte Preta narra que, na origem, se trata de ação rescisória de sentença proferida nos autos do Processo nº 013/1.15.0000513-3, confirmada no julgamento da apelação cível de nº 70069153989, que julgou procedente a ação para determinar a reintegração do ora beneficiário ao cargo público municipal que ocupava quando da aposentadoria junto ao regime geral de previdência social, em que pese a clara previsão no art. 35, inciso V, da Lei Municipal n.º 1.675/2013, que previa que a aposentadoria era causa de vacância do cargo público. 
Aponta que o Juízo reclamado julgou a ação rescisória improcedente, tendo como fundamento a Súmula nº 343 do STF, haja vista a situação concreta envolver mudança de interpretação sobre a matéria, com a pacificação do entendimento em sentido oposto ao acórdão rescindendo, em especial a partir do julgamento do Tema 1150 pelo STF.
Em face dessa decisão, relata que foi interposto recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado com fundamento no Tema 136 da repercussão geral. Interposto o respectivo agravo interno, este foi desprovido.
No mérito, informa que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em diversas decisões e acórdãos, tem salientado que prevalece a coisa julgada em desfavor ao Tema 1.150. Ou seja, tendo o servidor decisão em seu favor, no caso em concreto (cumulação de proventos), não pode o Município exonerá-lo se utilizando dos Temas 881, 733 e 100 da Repercussão Geral.
Defende que 

“(...) havendo lei local que prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, a determinação de reintegração de servidor municipal aposentado voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social contraria o entendimento firmado por esta Corte no tema nº 1.150 da repercussão geral (RE 1.302.501, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente). Essa orientação se aplica mesmo quando houver coisa julgada em favor do servidor, de acordo com a tese fixada no Tema 881 da repercussão geral (RE 949.297, Rel. Min. Edson Fachin) e demais temas citados.”

O Município de Ponte Preta/RS sustenta que há aderência estrita entra a controvérsia dos autos e o Tema nº 1.150 da repercussão geral. No ponto, defende que

“(...) o Tema n° 1.150 deve ser analisado conjuntamente com os demais temas julgados pelo Supremo Tribunal Federal, salientando que o título é inexigível, pois há decisão posterior que reconheceu a incompatibilidade da reintegração do servidor aposentado ao mesmo cargo, com a Constituição federal, por violação a regra do concurso público e a impossibilidade de acumulação de proventos. Assim, não há qualquer efeito da coisa julgada ao caso, pois a interpretação posterior conferida pelo Supremo Tribunal Federal a norma é diversa da anteriormente fixada no título judicial ora invocado.”

Argumenta, por fim, que “ o ato administrativo que culminou na exoneração do servidor aposentado, após o julgamento do tema 1150 pelo STF nada tem de ilegal”.
Requer, assim, 
“seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, com o fim de definir que havendo lei local que prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, a determinação de reintegração de servidor municipal aposentado voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social contraria o entendimento firmado por esta Corte no tema nº 1.150 da repercussão geral (RE 1.302.501, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente), sendo que tal orientação se aplica mesmo quando houver coisa julgada em favor do servidor, de acordo com a tese fixada no Tema 881 da repercussão geral (RE 949.297, Rel. Min. Edson Fachin), julgando-se procedente ação rescisória.”

É o relatório. Decido.
O Juízo reclamado, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, assim se manifestou sobre os Temas suscitados na presente reclamatória:

“3. Temas 100, 733, 881 e 885 do Supremo Tribunal Federal afastados 
A Suprema Corte, no RE 730.462/SP (TEMA 733), sob a sistemática da repercussão geral, assentou que a ‘decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)’. 
Contudo, não incide, na espécie, a tese fixada no RE 730.462/SP (TEMA 733), já que o acórdão vergastado está alicerçado em tese fixada em sede de repercussão geral e, não em declaração pelo Supremo Tribunal Federal de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinado preceito normativo. 
Pela mesma razão, não tem aplicação ao caso concreto o RE 586.068/PR (TEMA 100), no qual se tratou da ‘a) Aplicação do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no âmbito dos Juizados Especiais Federais. b) Possibilidade de desconstituição de decisão judicial de processo com trânsito em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional’.
Tampouco tem aplicação ao caso concreto o RE 949.297/CE (TEMA 881), que abordou os ‘limites da coisa julgada em matéria tributária, notadamente diante de julgamento, em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, que declara a constitucionalidade de tributo anteriormente considerado inconstitucional, na via do controle incidental, por decisão transitada em julgado’, e o RE 955.227/BA (TEMA 885), em que se discutiram os ‘feitos das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas relações tributárias de trato continuado’, visto que não se cuida, in casu, de matéria tributária. 
4. Tema 136 do Supremo Tribunal Federal 
Supremo Tribunal Federal, no RE 590.809 (TEMA 136), julgado em repercussão geral, firmou a tese no sentido de que ‘o Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda’, em acórdão assim ementado: 
AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda. (RE 590809, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014) 
Ainda, no julgamento do RE 1.389.170, Supremo Tribunal Federal consignou que ‘para efeito de aplicação da Súmula nº 343/STF em matéria constitucional indispensável perquirir (i) se a matéria era controvertida neste STF e (ii) se a decisão rescindenda estava em consonância com o entendimento deste Tribunal à época’.
(...)
Tais decisões reafirmam o entendimento segundo o qual, na época dos julgamentos as Câmaras integrantes do 2º Grupo Cível, em consonância com a posição dominante no Supremo Tribunal Federal, entendia que o servidor público, mesmo após a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição junto ao INSS, possuía o direito à manutenção do cargo público. Não seria crível, portanto, com a modificação de entendimento do STF, entendendo que o servidor não teria direito à manutenção no cargo quando aposentado pelo regime geral de previdência, abrir a possibilidade de rescisão dos julgados já proferidos, com trânsito em julgado. Adota-se o pressuposto da necessidade de preservar a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF) e, por consequência, a segurança jurídica, impondo-se julgar improcedente a presente ação.”

Como se vê, o Juízo reclamado entendeu aplicável ao caso o Tema nº 136 da Repercussão Geral que no qual estabelece a tese de que “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.
De fato, a questão abordada pela decisão reclamada tem referência estrita aos pressupostos de cabimento da ação rescisória.
Dessa perspectiva, entendo não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique a reapreciação da discussão pelo STF, de modo que não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.
Sobreleva ressaltar que os Temas nºs 100, 733, 881 e 885 de Repercussão Geral foram corretamente afastados pelo Juízo reclamado, por não possuírem aderência estrita com a questão jurídica discutida nos autos originais (ação rescisória), seja em razão do acórdão original estar fundamentado em tese fixada em sede de repercussão geral e, não em declaração pelo Supremo Tribunal Federal de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinado preceito normativo, ou por não se tratar de relação tributária de trato sucessivo.
Por fim, quanto ao paradigma consubstanciado no Tema nº 1.150 da repercussão geral, melhor sorte não assiste à parte reclamante, haja vista que nessa oportunidade, o STF, apenas e tão somente, reafirmou a sua jurisprudência para fixar a seguinte tese: ”O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.
Reitero que o ato reclamado consignou a inadmissibilidade da via eleita, sem considerações sobre a existência ou não de direito à reintegração de servidor público aposentado, de modo que não encontra-se preenchido o requisito da aderência estrita exigido para o cabimento da reclamação constitucional.
Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado em situação análoga:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Alegação de descumprimento ao decidido no RE nº 655.283/DF e no RE nº 1.302.501/PR (Temas RG nº 606 e nº 1.150). Ausência de estrita aderência. Decisão reclamada amparada em requisitos de admissibilidade da ação rescisória. Conteúdo estritamente processual. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas suscitados. II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pelo ato reclamado, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, firmados nos Temas nº 606 e nº 1.150 da Repercussão Geral, III. Razões de decidir 3. A decisão reclamada, proferida em sede de agravo interno em ação rescisória, fundamentou a inadmissibilidade do recurso extraordinário na vedação legal à propositura de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais (art. 59 da Lei nº 9.099/95) e na ausência de repercussão geral da matéria (Tema RG nº 181). 4. Não houve qualquer enfrentamento, pela autoridade reclamada, da controvérsia de fundo relativa à aplicabilidade dos Temas nº 606 ou nº 1.150 da Repercussão Geral, o que obsta o cabimento da reclamação. 5. Ainda que se pudesse superar o óbice processual, a decisão de origem que se buscou rescindir aplicou corretamente o Tema RG nº 1.150, ante a existência de lei local que previa a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. A aplicação de referido precedente, em detrimento do Tema RG nº 606, não configura teratologia ou usurpação da competência desta Suprema Corte. 6. A pretensão da agravante, nesta via, consiste em reabrir a discussão fático-probatória já acobertada pela coisa julgada, finalidade para a qual a reclamação é manifestamente inadequada, haja vista não se consubstanciar como sucedâneo de ação rescisória. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 82.097 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, Dje 5/12/2025)

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.  
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente